Tribunal: TJDFT
Processo: 0004882-97.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO COMPROVADO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA AQUISIÇÃO LÍCITA DO BEM. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA INCABÍVEL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REGIME FECHADO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto. A mera negativa do agente acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca do dolo do agente ser deduzida pelas circunstâncias do fato, como ocorreu na hipótese.
2. Inviável a desclassificação para o crime de receptação culposa ou mesmo absolvição do acusado, diante das circunstâncias da apreensão, as quais evidenciaram que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do bem.
3. Em que pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de acusado reincidente e com duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, uma delas fundamentada na existência de outras três condenações transitadas em julgado (maus antecedentes), mostra-se adequado e proporcional o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e improvido.